Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731231-95.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711704-43.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: ADRIANA FURTADO FRASAO AGRAVADO: CCI - CAMPOLINA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DESPACHO Nada a prover quanto às petições ID Num. 63850734 e 65922011, uma vez que os fatos e documentos novos devem ser submetidos ao Juízo singular, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Intime-se a agravante. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora